Tribunal: TJBA
Processo: 8054048-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054048-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DENILSON PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES E FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva de paciente acusado de tentativa de homicídio, sob alegação de ausência de indícios de autoria, contradições nas provas produzidas, e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. A defesa sustentou, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e requereu a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, com fundamentação concreta e proporcionalidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de provas, sendo incabível a análise de contradições probatórias que demandem dilação instrutória, devendo tais matérias ser apreciadas na ação penal.

A existência de depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como o relatório do inquérito policial, apontam o paciente como um dos autores dos disparos, revelando, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes de autoria e materialidade.

O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade real do delito, cometido com emprego de arma de fogo, em via pública, em contexto de atuação de facção criminosa, e com indícios de tentativa de intimidação de testemunhas.

A periculosidade evidenciada no modus operandi do crime, o risco de reiteração delitiva e a inserção do paciente em organização criminosa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A condição de foragido do paciente reforça o periculum libertatis e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

A via do habeas corpus não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório para fins de reconhecimento da inocência do paciente.

A presença de indícios de autoria, somada à gravidade concreta do delito e ao risco à ordem pública, justifica a decretação da prisão preventiva.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os pressupostos legais do art. 312 do CPP.

A fuga do paciente configura elemento suficiente para demonstrar o periculum libertatis e justificar a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 586.612/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020.
STF, HC 187841 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 22.09.2020.
STJ, HC 578.196/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.10.2020, DJe 17.12.2020.
TJ-BA, HC 8012716-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, 1ª Câmara Criminal, j. 04.04.2024.
TJ-BA, HC 0320359-63.2012.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, 1ª Câmara Criminal, j. 23.05.2015.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº
8054048-78.2025.8.05.0000
, da comarca de
SENHOR DO BONFIM
/BA
,
tendo como impetrante,
FRANCISCO GONÇALVES DA CRUZ FILHO ADVOGADO - OAB/BA 59.004
,

e, como paciente,
DENILSON PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.